Tribunal: STF
Processo: ARE 821185
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 636/STF. EXAME DE FATOS, DE DIREITO LOCAL E DE CLÁUSULAS DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. REQUISITOS PARA PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 690.113-RG (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 567). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.